Tribunal: TJSP
Processo: 1070379-37.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para limitação dos descontos a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento do apelante. Omissão. Ocorrência. Ante a pluralidade de descontos, estes devem observar a ordem cronológica de contratação. Embargos acolhidos.